Tribunal: STF
Processo: RE 213149
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: IMPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS USADOS. PROIBIÇÃO DITADA
PELA PORTARIA Nº 08, DE 13.05.91, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ALEGADA
AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA, EM PRETENSO
PREJUÍZO DAS PESSOAS DE  MENOR CAPACIDADE ECONÔMICA.
Entendimento inaceitável, porque não demonstrado que a
abertura do comércio de importação aos automóveis tenha o fito de
propiciar o acesso da população, como um todo, ao produto de origem
estrangeira, única hipótese em que a vedação da importação aos
automóveis usados poderia soar como discriminatória, não fosse certo
que, ainda assim, considerável parcela dos indivíduos continuaria
sem acesso aos referidos bens.
Discriminação que, ao revés,  guarda perfeita correlação
lógica com a disparidade de tratamento jurídico estabelecida pela
norma impugnada, a qual, ademais, se revela consentânea com os
interesses fazendários nacionais que o art. 237 da CF teve em mira
proteger, ao investir as autoridades do Ministério da Fazenda no
poder de fiscalizar e controlar o comércio exterior.
Orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 203.954-3.
Recurso extraordinário conhecido e provido.